Tribunal: TJSP
Processo: 1013519-89.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013519-89.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SUSANA HILARIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013519-89.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
Embargante: Susana Hilário
Embargada: Companhia Brasileira de Distribuição
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.616
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca de matéria já
decidida. Inadmissibilidade. Recurso que não é dotado de efeito
infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão proferido a fls. 306/311.
Sustenta a embargante, em suma, os embargos
devem ser acolhidos para o fim de que recaia pronunciamento judicial
específico que, na aferição da compensação do acidente a
embargante detinha condições regulares e usuais; contudo, devido ao
evento passou dois meses e meio sem conseguir ativar-se
fisiologicamente por si mesma. No mais, requer pronunciamento
acerca da adulteração probatória, eis que a escolada jurisdicionada
reconhecidamente trocou seu portão em frangalhos logo após o
acidente com o perverso intuito de empalidecer sua reluzente
responsabilidade.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013519-89.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora negou
provimento ao apelo interposto pelo embargado e deu parcial
provimento ao recurso interposto pela embargante.
Observa-se
que
a
embargante
não
aponta
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, pois pede apenas
que haja pronunciamento judicial sobre fatos específicos, o que não
pode ser objeto de embargos declaratórios.
O acórdão apontou expressamente que o portão foi
consertado após o acidente e também que a embargante ficou de
cama por dois meses e meio, conforme indicou o laudo pericial.
Confira-se:
“Isto porque as fotos juntadas a fls. 21/35 comprovam que a autora sofreu
acidente em frente à propriedade da ré, a qual possuía um portão danificado e sem
os devidos cuidados, o qual foi substituído após o acidente, como é possível
verificar a fls. 153/156.
Ou seja, restou devidamente comprovada a ocorrência do evento danoso
que vitimou a autora e também o nexo de causalidade entre o acidente e os danos
experimentados pela autora.
Os laudos médicos dos primeiros atendimentos da autora evidenciam que
ela sofreu diversas fraturas, que guardam relação com a narrativa na inicial.
Outrossim, o laudo pericial (fls. 208/215) informou que a autora ficou
acamada por dois meses e meio, de cadeira de rodas por mais um mês, além de
outro mês de fisioterapia, o que evidenciam a existência dos danos morais, que foram
causados pela queda do portão.
Assim, os danos morais foram devidamente comprovados pela autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013519-89.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
não se tratando de mero aborrecimento, pois, como narrado, a autora ficou acamada
por mais de dois meses, e até hoje sofre das sequelas do acidente, sentindo dores
relacionadas com as fraturas sofridas.”
Bem por isso, a irresignação, pela fundamentação
trazida nos embargos, não revela intenção de sanar obscuridade ou
contradição, mas sim de abrir nova discussão a respeito daquilo que
já restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013519-89.2017.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág.
916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR